Tribunal: TJES
Processo: 5014436-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014436-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA CASOTTI SIQUEIRA

AGRAVADO: FERREIRA FOTO E VIDEO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO DA REQUERIDA. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

D
ispõe o art. 134, do CPC, que
o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial,
cujo § 2º prevê que
dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
.
Portanto, com fundamento no art. 134, § 2º, do CPC, para haver o redirecionamento do cumprimento de sentença ao sócio da empresa agravada, necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2.
Ressalto, por oportuno, que não se está a negar a presença dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica (teoria menor na hipótese de relação de consumo), mas que tal pedido deve ocorrer no competente incidente, e não em mero requerimento nos autos principais.

8.

RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014436-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA CASOTTI SIQUEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIEL CARLOS GALLON - ES36402-A, MARLON LELIS CANDIDO PEREIRA - ES20028-A
AGRAVADO: FERREIRA FOTO E VIDEO LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: CECILIA MARIA VACCARO - PR44467, CAMILA CRISTINA ANDREOTI BOAVENTURA RIGOLIN - PR64434

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Colatina que, no cumprimento de sentença nº 0014178-88.2015.8.08.0014, em síntese, indeferiu a citação do sócio da agravada sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge
m
-se em verificar
a possibilidade redirecionamento do cumprimento de sentença em face do sócio da parte agravada.

Pois bem.

Considerando as razões recursais e os motivos adotados pelo juiz de origem, não encontrei fundamentos para o rever o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de ser necessário a instauração do prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Explico.

Dispõe o art. 134, do CPC, que
o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial,
cujo § 2º prevê que
dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
.

Acerca do tema, a doutrina leciona que
se a desconsideração é requerida na petição inicial, o contraditório se faz na própria contestação, dispensando a realização de incidente autônomo.
[...]
Se requerida em outro momento, o incidente suspende o curso do processo até sua decisão. Será objeto de petição própria, em que o requerente demonstrará a satisfação dos pressupostos materiais para a desconsideração.

Portanto, com fundamento no art. 134, § 2º, do CPC, para haver o redirecionamento do cumprimento de sentença ao sócio da empresa agravada, necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Esse também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se
instaura incidentalmente
, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão. 4. Os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica continuam a ser estabelecidos por normas de direito material, cuidando o diploma processual tão somente da disciplina do procedimento. (STJ - REsp: 1729554 SP 2017/0306831-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2018)

Ressalto, por oportuno, que não se está a negar a presença dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica (teoria menor na hipótese de relação de consumo), mas que tal pedido deve ocorrer no competente incidente, e não em mero requerimento nos autos principais.

Do exposto, necessário
CONH
E
CER
do
agravo de instrumento
e a ele

NEG
AR

PROVIMENTO
e, por conseguinte,
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20.05.2024

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.